Tribunal: TJBA
Processo: 0000492-74.2009.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000492-74.2009.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
IANA LISETE GAMA DE SOUZA GONCALVES, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, MILLA CERQUEIRA MENEZES, VITOR BRITO QUEIROZ, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES

APELADO: SILVANA COSETE MACIEL DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MACIEL DA COSTA, LUCAS BURIL DE MACEDO BARROS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO FIXADA NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Silvana Cosete Maciel da Costa (Espólio de Zenivaldo Gomes da Costa) em face do acórdão que corrigiu erro material para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, rejeitando, simultaneamente, os embargos opostos pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A.

2. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação expressa do art. 85, § 2º, do CPC e da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1076/STJ, requerendo efeitos modificativos para que a base de cálculo dos honorários seja o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não aplicar expressamente a ordem legal de precedência para fixação dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 2º, do CPC, bem como a tese firmada no Tema 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração só se justificam na presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado fixou corretamente os honorários sobre o valor atualizado da causa, diante da inexistência de condenação ou de proveito econômico obtido, nos termos da ordem legal prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

6. No caso concreto, a Ação Monitória foi extinta sem resolução de mérito em razão do falecimento do devedor antes mesmo do ajuizamento da ação, o que inviabilizou a formação da relação processual e impediu qualquer condenação ou obtenção de vantagem patrimonial pela parte autora.

7. A tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ foi observada, ainda que não expressamente mencionada, pois a decisão seguiu a ordem sucessiva de critérios ao adotar, como base residual, o valor atualizado da causa.

8. A ausência de menção expressa ao art. 85, § 2º, do CPC, não caracteriza omissão, pois a fundamentação já contempla os critérios legais, o que afasta a necessidade de acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção expressa ao art. 85, § 2º, do CPC, não configura omissão quando a decisão observa, na fundamentação, a ordem legal sucessiva de critérios para fixação dos honorários advocatícios.

2. A fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa é adequada quando o réu já estava falecido antes da propositura da ação, impedindo a constituição válida da relação processual, inexistindo condenação ou proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31/05/2022 (Tema Repetitivo 1076).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
0000492-74.2009.8.05.0191
, embargante
SILVANA COSETE MACIEL DA COSTA e outros. e embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.